Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-12.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800067-12.2024.8.14.0070

APELANTE: GILVANE FERREIRA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gilvane Ferreira Pinheiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condena à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP). Consta nos autos que o apelante, após subtrair uma motocicleta, utilizou o veículo para a prática de assaltos, tendo, em 5 de janeiro de 2024, abordado a vítima Natália Lisboa Gomes e, mediante grave ameaça, subtraído-lhe um aparelho celular. A condenação foi fundamentada em provas produzidas em juízo, especialmente nos depoimentos da vítima e de policiais que atuaram nas diligências. A defesa recorre, alegando nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ausência de provas suficientes para condenação e requerendo a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem observância integral do art. 226 do CPP, é válido; (ii) verificar se há provas suficientes, para além da palavra da vítima, que sustentem a condenação; e (iii) analisar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade na via recursal ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ entende que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento pessoal, especialmente quando o ato é corroborado por outros elementos probatórios e ratificado em juízo sob o crivo do contraditório.

O reconhecimento da autoria delitiva pela vítima em audiência, de forma clara e segura, reforça a validade do ato praticado na fase inquisitorial, não havendo demonstração de mácula ou induzimento.

A condenação baseia-se em conjunto probatório robusto, incluindo o depoimento firme e coerente da vítima, a apreensão do celular subtraído em poder do réu, e os relatos convergentes dos policiais militares que atuaram na ocorrência e confirmaram a dinâmica dos fatos.

A jurisprudência do STJ reconhece a aptidão da palavra da vítima e dos policiais para fundamentar a condenação, desde que harmônicas e corroboradas por outros elementos de prova colhidos em juízo.

O exercício do direito ao silêncio pelo réu não afasta a validade dos demais elementos probatórios que apontam, de forma convergente e inequívoca, para sua responsabilidade penal.

O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido em sede de apelação criminal, devendo ser formulado pela via própria do habeas corpus, conforme previsão do Regimento Interno do Tribunal.

A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, com fundamentação idônea e proporcional, sendo mantida pela instância revisora por ausência de ilegalidade ou arbitrariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de cumprimento estrito das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal realizado na fase policial quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crime de roubo.

O pedido de recorrer em liberdade deve ser veiculado por habeas corpus, não sendo cabível em sede de apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII e LXVIII, e 93, IX; CP, arts. 59 e 157, caput; CPP, arts. 155, 156 e 226; RITJPA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.06.2023.
STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024.
STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.
TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.
TJPR, Ap. Crim. nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, j. 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GILVANE FERREIRA PINHEIRO, devidamente qualificado, contra sentença proferida em 05 de julho de 2024 (ID: 22065744), pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condena como incurso nas sanções do
art. 157, caput, do CPB
, à pena de quatro anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de treze dias-multa.

Consta na denúncia, recebida em 26 de fevereiro de 2024 (ID: 22065710), que no dia 3 de janeiro do mesmo ano, o apelante subtrai uma motocicleta e, na posse do veículo, passa a praticar sucessivos assaltos. Em 5 de janeiro, aborda a vítima NATÁLIA LISBOA GOMES e, mediante grave ameaça, subtrai-lhe um aparelho celular. Após diligências, o acusado é capturado e reconhecido na delegacia.

A resposta à acusação foi apresentada sob ID: 22065713. As partes ofertaram memoriais finais escritos (ID’s: 22065740 e 22065743). O direito de recorrer em liberdade foi indeferido.

Irresignada, a defesa interpõe apelação em 5 de julho de 2024 (ID: 22065749, p. 5), cujas razões constam no ID: 22065750. Preliminarmente, argui a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por suposta violação ao
art. 226 do CPPB
. No mérito, sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que esta se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como manifestação expressa sobre todas as teses defensivas para fins de prequestionamento.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID: 22065754), pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

Não obstante a ausência das vítimas em juízo, o conjunto probatório constante dos autos revela-se sólido e suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos delitos tipificados nos
arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB
, e
244-B do ECA
, afastando-se, com legitimidade, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se satisfatoriamente demonstradas nos autos, sobretudo pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID’s: 22065732 – 22065734; 22065738 – 22065739), com especial destaque à coerência entre os relatos prestados em juízo e os elementos constantes da fase inquisitorial, devidamente ratificados em audiência.

A vítima, NATÁLIA LISBOA GOMES, declarou que estava sozinha na loja em que trabalha, por volta das 11h, quando o apelante adentrou o local, ordenando que se calasse e exigindo o celular, momento em que também subtrai aproximadamente R$15,00. Informou que não houve o uso de arma e que, posteriormente, reconheceu o autor na Delegacia pelas vestimentas, que coincidiam com aquelas utilizadas no momento do crime. Ressaltou que o apelante conduzia uma motocicleta vermelha, modelo "Biz", e trajava bermuda cinza, blusa rosa e boné, tendo conseguido visualizar-lhe o rosto. Afirmou, ainda, que um dos policiais logrou êxito em recuperar o aparelho celular subtraído (ID: 106781065, pág. 1).

A testemunha ARIVALDO ROBSON JORGE LOBATO, policial militar, confirmou que, ao serem acionados, souberam que o apelante embarcava em uma van na rodoviária, mas não lograram alcançá-lo. Em seguida, a Polícia Rodoviária efetivou a abordagem, localizando o celular de uma das vítimas com o réu. Na Delegacia, o apelante indicou o paradeiro das motocicletas subtraídas, tendo sido uma delas recuperada. Asseverou que o réu confessou a autoria dos delitos, o que é corroborado pelo documento ID: 106753788 (pág. 12).

No mesmo sentido, o policial CARLOS DA SILVA MACHADO FILHO relatou que tomaram ciência da prática de crimes semelhantes no dia anterior e que, após ligação ao número de emergência, souberam da tentativa de fuga do apelante em direção a Belém. A Polícia Rodoviária foi acionada e interceptou o acusado nas imediações de Marituba.

Também o policial RAFAEL LEE SILVA VILAR asseverou que havia múltiplas denúncias imputando ao apelante a prática de roubos e furtos, sendo este interceptado em fuga com o celular da vítima em sua posse, tendo-se logrado recuperar ao menos uma das motocicletas subtraídas.

A jurisprudência desta Corte Superior reconhece o valor probante do depoimento de agentes públicos, especialmente quando prestado no exercício de suas funções e em consonância com os demais elementos dos autos (
AgRg
no
HC
n. 800.470/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 16/06/2023).

Durante o interrogatório judicial, o apelante faz uso do direito constitucional ao silêncio (ID: 22065734), prerrogativa que, embora legítima, não inibe a análise do conjunto probatório, mormente quando os demais elementos convergem de forma harmônica para a autoria.

Ressalte-se que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial foram reiterados em juízo, não havendo contradições ou indícios de coação. A narrativa da vítima se mostra firme, linear e detalhada, corroborada por outros elementos de prova e pelos depoimentos de policiais militares que participaram diretamente das diligências, conferindo robustez ao conjunto probatório. A recuperação da
res furtiva
, encontrada em poder do acusado, reforça a imputação do delito de roubo majorado, conforme dispõe o
art. 157, caput, do CPB
.

Quanto ao pleito defensivo de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por inobservância ao
art. 226 do CPPB
, cumpre salientar que eventual irregularidade no procedimento não foi convalidada em juízo, porquanto a vítima, em audiência, reconheceu pessoalmente o réu e reiterou a certeza quanto à identidade do autor, o que afasta eventual mácula, à luz da jurisprudência consolidada sobre o tema.

No tocante ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, este não comporta conhecimento na via recursal ordinária. Cuida-se de questão relativa à liberdade de locomoção, que deve ser veiculada pela via própria do
habeas corpus
, conforme dispõe o
art. 30, I, “a”, do Regimento Interno
desta Egrégia Corte.

Portanto, diante da suficiência do conjunto fático-probatório coligido aos autos, e ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação imposta ao apelante.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/02/2026